Tribunal: CARF
Processo: 10880.939210/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939210/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.238 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ADVOCACIA CELSO BOTELHO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1993
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA No 91,
CARF.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-90.689, da
12a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de PER no 29785.51884.130404.1.2.04-0299, na qual o
contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 54.913,12 relativo a pagamento a maior do
período de apuração de 31/03/2012, código de receita: 2372, valor do DARF: R$
84.525,49 recolhido em 27/08/1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939210/2011-46
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.238 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939210/2011-46

Segundo o despacho decisório (fl. 06) o direito creditório não foi reconhecido nos
seguintes termos:
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 54.913,12
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, não foi confirmada a existência do crédito pleiteado, pois o DARF a
seguir, discriminado no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Enquadramento legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
O contribuinte foi cientificado em 18/07/2011 (fls. 08 e 10) e apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 02/03) em 17/08/2011 alegando que em síntese que recolheu em
14/04/1994 CSLL referente ao ano base de 1993 em cota única antecipada no valor
correspondente a Cr$ 32.915.696,21, que equivale a 53.969,89 UFIRs. Acontece que
apurou equivocadamente o valor de Cr$ 49.75.367,00 referente às “RECEITAS
FINANCEIRAS”. Para corrigir o suposto erro apresentou Declaração de Imposto de
Renda Retificadora, restando como CSLL devida a quantia de 30.309,49 UFIRs, sendo
que o valor da diferença (23.600,40 UFIRs) entre o novo valor apurado e o valor pago
seria o crédito pleiteado.
Diz ainda que o valor da contribuição constante na intimação em questão equivalente a
R$ 84.525,49, em 27/08/99.

A seguir a transcrição da ementa do órgão julgado de 1a instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 1994
RESTITUIÇÃO.PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição nos casos de lançamento por homologação extingue-se
com o decurso do prazo de dez anos contados da data do fato gerador para os pedidos
feitos antes de 09 de junho de 2005, data da vigência da LC 118/2005.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.238 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939210/2011-46

“O direito creditório foi negado em virtude de o DARF informado não ter sido
localizado, uma vez que o contribuinte informou incorretamente a data de arrecadação.
Afirma o contribuinte que os valores informados referem-se a atualização do DARF
pago de fl. 60. De acordo com o DARF apresentado a data da arrecadação se deu em
14/04/1994. O pagamento apresentado na manifestação de inconformidade foi
confirmado nos sistemas da RFB.
Acontece que a transmissão do PER, ou seja, a data do pedido de restituição ocorreu em
13/04/2004.
Sobre o prazo para pleitear a restituição temos o que se segue.
O Código Tributário Nacional (CTN) em seu art. 156, assim dispõe sobre a extinção do
crédito tributário:
Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:
(...)
VII – o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no art. 150 e seus §§ 1° e 4°; (grifei).
A CSLL é um tributo sujeito ao lançamento por homologação. Portanto, a extinção do
crédito tributário na espécie ocorre nos termos do CTN, art. 156, VII. No entanto, o
mencionado dispositivo não permite precisar se a data da efetiva extinção do crédito
seria a do pagamento ou da homologação. Para tanto, é necessário recorrer ao CTN, art.
150, § 1o:
Art. 150 – O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos desta lei extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(ressaltei)
Conforme o § 1o do art. 150 e a definição transcritos acima, pode-se afirmar que a
extinção do crédito se dá na data do pagamento. A condição resolutória de ulterior
homologação não tem o condão de transferir para a data de sua ocorrência a extinção do
crédito tributário. Na realidade, em não havendo a homologação, o que ocorre no caso
de lançamento de ofício, desfaz-se a situação concretizada na data do pagamento, qual
seja, a extinção do crédito tributário.
Uma vez caracterizada a data da extinção do crédito tributário no lançamento por
homologação como a data do pagamento, segue-se a regra sobre o prazo para o pedido
de restituição insculpida no CTN:
Art. 165 – O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de pagamento,
ressalvado o disposto no § 4° do art. 162, nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo do tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168 – O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (grifei).
(...)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.238 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939210/2011-46

Corroborando esse entendimento, a Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de
2005, definiu, em seu art. 3o, o momento da ocorrência da extinção do crédito tributário,
verbis:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 –Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1° do art. 150 da referida Lei. (ressaltei)
No entanto, para o caso em questão, temos que o pleito da interessada se iniciou em
13/04/2004, portanto antes da vigência da LC 118/2005, que ocorreu em 09 de junho de
2005, portanto 120 dias da data de sua publicação, conforme art 4o da referida lei.
Sobre esta situação o Supremo Tribunal Federal, no RE 566621/RS1, submetido ao rito
do art. 543-B do CPC/73, pacificou entendimento de que as ações ou pedidos
administrativos realizados a partir de 09 de junho de 2005, início da vigência da LC
118/05, só alcançam indébitos ocorridos nos cinco anos anteriores à formalização do
pedido judicial ou administrativo, no entanto para os pleitos ocorridos antes da vigência
da lei o prazo é de 10 anos contados do seu fato gerador, conforme destaques da ementa
abaixo:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos
contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, §
4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência
dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia
da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas
após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no
enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco
impede iniciativa legislativa em contrário.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.238 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939210/2011-46

Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho
de 2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.(grifei).
Neste sentido, ainda, a NOTA PGFN/CRJ/No 1217/2014 esclarece no que se refere aos
pedidos administrativos de restituição efetuados antes de 09 de junho de 2005 devem
obedecer ao comando judicial acima citado, conforme texto retirado da referida Nota
transcrito abaixo:
7. Em outras palavras, suficiente o registro de que o Parecer PGFN/CRJ/No
1247/2014, com apoio, inclusive, na Nota/PGFN/CASTF/No 683/2014, flexibilizou
a interpretação quanto às situações que restariam enquadradas na ratio decidendi do
precedente firmado sob a sistemática do art.543-B do CPC, adotando a compreensão
de que a aplicação dos arts. 3o e 4o da LC no 118/05 a pedidos administrativos
anteriores a 09 de junho de 2005 (ou de demandas judiciais a estes relativas) afronta
(segundo a orientação firmada pelo STF, cuja observância é necessária) o princípio
da segurança jurídica, afinal a norma jurídica em vigor à época do exercício da
pretensão (invocação, pelo sujeito passivo, na via administrativa ou judicial, do
direito subjetivo à repetição do indébito) determinava, segundo a jurisprudência, a
aplicação da “tese dos cinco mais cinco”.
(...)
10. Por fim, aproveita-se a oportunidade para esclarecer que o prazo de “dez anos”
(na verdade, cinco de decadência, seguidos de cinco de prescrição: “tese dos cinco
mais cinco”), quando aplicável, conta-se, de regra, do fato gerador (art. 150, § 4o, do
CTN, e, com o decurso do prazo ali previsto, art. 168, I, do CTN, desconsiderada a
interpretação que lhe foi atribuída pelo art. 3o da LC no 118/05), e não do pagamento
indevido, como dá entender a delimitação (item 5 da parte I do Anexo da Nota
PGFN/CRJ/No 1114/2012) cuja revogação se defende. Com efeito, consta da própria
ementa do acórdão resultante do julgamento do RE no 566.621/RS que “Quando do
advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no
sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador,
tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN” (grifos nosssos)
Assim de acordo com a Nota para os pedidos administrativos o prazo para pleiteia a
restituição administrativa é de dez anos contados da data da ocorrência do fato gerador.
Na espécie, o pedido de repetição de indébito foi protocolizado em 13/04/2004,
conforme já mencionado, portanto, antes da vigência da LC 118/2005. Estando, então,
na regra do comando judicial de dez anos contados do fato gerador. O Darf apresentado
refere-se ao período de apuração de dezembro de 1993, mais de dez anos antes do
pedido de restituição.
Assim, desta maneira, resta configurada a prescrição para o contribuinte pleitear a
restituição, uma vez que o pedido foi feito após o prazo de dez anos contados da data do
fato gerador que ocorreu em 31/12/1993.
Sendo assim voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação do contribuinte
apresentada e NÃO RECONHECER o direito creditório pleiteado.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 01/02/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 73), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
05/03/2018 (e-Fls. 76 a 84).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.238 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939210/2011-46

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega:
“Não merece prosperar o acórdão recorrido, que entendeu que o prazo de 10 anos tem
como termo inicial o fato gerador desconsiderando a retificação da declaração do
Imposto de Renda dentro do lapso prescricional.
De acordo com o art. 168, I, do CTN, o direito do contribuinte pleitear a restituição de
tributo pago indevidamente, prescreve em 5 anos, contados da extinção do crédito, mas
esta nem sempre ocorre com o pagamento do tributo. O CTN distingue tanto o
nascimento do direito subjetivo ao crédito tributário quanto a sua constituição.
(...)
O crédito tributário nasce quando uma norma legal atribui efeitos ao fato (o surgimento
do próprio fato jurídico), e a exigibilidade do crédito surge a partir de seu lançamento,
quando então ocorre o vínculo entre o sujeito ativo, exigindo uma prestação e o sujeito
passivo cumprindo essa prestação (art. 140 e 141 do CTN).
O lançamento é de competência privativa da autoridade administrativa, que só se
completa com a manifestação da autoridade, dispõe o art. 142 do CTN, “in verbis”:
(...)
O lançamento pode realizar-se de 3 modos: 1) de ofício, 2) por declaração, ou 3) por
homologação.
Tratando-se de tributo objeto de lançamento de ofício, ou mediante declaração do
sujeito passivo, a extinção do crédito tributário ocorre na data do pagamento, porque
assim dispõe o art. 156, I, do CTN.
Isto porém, não ocorre com o tributo lançado por homologação, em que o contribuinte
antecipa o pagamento, sem o prévio exame da autoridade administrativa. A Autoridade
Administrativa tem 5 anos para homologar o lançamento contados do fato gerador (art.
150, I, CTN).
O pagamento antecipado pelo obrigado extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação do lançamento (CTN, art. 150, § 1°).
(...)
Não tendo havido homologação expressa do lançamento pela Autoridade
Administrativa, o prazo prescricional só começa a fluir após o decurso de 5 anos da
ocorrência do fato gerador (CTN, art. 173, I), acrescidos de mais 5 anos contados da
homologação tácita desse lançamento (CTN, art. 150, § 4o ).
No caso concreto, o Recorrente constatou um erro na apuração da CSLL e
protocolou em 27/08/1999 declaração de Imposto de Renda RETIFICADORA
referente ao ano base 1993 exercício de 1994.
A RETIFICAÇÃO de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, tem a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada e interrompe o prazo
prescricional para a cobrança do crédito tributário, no que retificado.
Dispõe o art. 18 da MP 2.189/49 de 2001:
(...)
Nos casos de tributo lançado por homologação, a declaração do débito através de
Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF) por parte do contribuinte
constitui o crédito tributário, sendo dispensável a instauração de procedimento
administrativo e respectiva notificação prévia.
Desta forma, se o débito declarado já pode ser exigido a partir do vencimento da
obrigação, ou da apresentação da declaração (o que for posterior), nesse momento fixa-
se o termo a quo (inicial) do prazo prescricional.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.238 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939210/2011-46

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual a entrega de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação
e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei
(dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é
modo de constituição do crédito tributário.
O termo inicial do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da
declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o
princípio da Actio Nata.
A entrega de DECLARAÇÃO RETIFICADORA tem o condão de INTERROMPER
O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL nas hipóteses em que a declaração
retificadora alterou os valores declarados.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional, é possível a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo:
(...)
Conforme o art. 174, inciso IV, do CTN, qualquer ato inequívoco, mesmo extrajudicial,
que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição.
Não obstante, o art. 165 do CTN, assegura ao sujeito passivo, independentemente de
prévio protesto, o direito a restituição total ou parcial do tributo:
(...)
Tendo a Recorrente protocolado pedido de RETIFICAÇÃO da Declaração de
Imposto de Renda em 27/08/1999, referente ao FATO GERADOR ocorrido em
31/12/1993, não há alegada prescrição do direito da Recorrente de reaver o valor
indevidamente recolhido, devendo ser afastada a caracterização da prescrição pelo
acórdão recorrido.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Constata-se que a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
com base em uma prejudicial de mérito identificada, qual seja, a prescrição do direito da
contribuinte de pleitear a restituição do crédito em litígio.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.238 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939210/2011-46

Quanto a esta matéria, aponta-se que o tema é pacificado no âmbito do Carf, por
meio da Súmula no 91, “in verbis”:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conformePortaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Pela análise do dispositivo sumulado, resta-se evidente que a data inicial para
contagem do prazo prescricional do pedido de restituição, ocorrido antes de 09/06/2005, é a data
da ocorrência do fato gerador.
No caso dos autos, o fato gerador do crédito pleiteado ocorreu em 31/12/1993, e o
pedido de restituição fora transmitido em 13/04/2004, ou seja, mais de 10 (dez) anos após.
Assim, conclui-se que prescreveu o direito da contribuinte de pleitear o crédito.
Dessa forma, a decisão da DRJ está consonante com esse entendimento, portanto,
não merece reparos.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital